Tribunal: TCU
Processo: 002.850/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
MONITORAMENTO. 2o Monitoramento das recomendações feitas a(ao) Ministério da Economia (Extinto), Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (Extinto), Secretaria de Governo Digital, Secretaria-Geral da Presidência da República por meio do Acórdão 2279/2021-Plenário, no âmbito dos TC 031.158/2020-0 (Acompanhamento de iniciativas estruturantes de transformação digital - Plataformas de compartilhamento de dados entre órgãos e entidades da APF - ex.: GovData, ConectaGov e Predic).

Inteiro teor:
Acórdão 2976/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em relação ao Acórdão 2279/2021-TCU-Plenário , em considerar: a) em implementação as recomendações constantes dos itens 9.3.4.3, 9.4.3 e 9.5; b) parcialmente implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4.2; c) não implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.4.1 e 9.6.1; e d) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC- Processo 031.158/2020-0 , nos termos do artigo 36 da Resolução TCU 259/20104, após comunicação desta deliberação à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Comitê Central de Governança de Dados (CCGD), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.850/2024-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Governo Digital; Secretaria Extraordinária para a Transformação do Estado; Secretaria-Geral da Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.